Tribunal: TJBA
Processo: 0002018-51.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002018-51.2009.8.05.0264

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA (OAB:BA51176-A)

APELADO: LUCIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s): ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA (OAB:BA16252-A)

RC01

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente municipal ao pagamento dos salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2008, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de salários devidos por ente público; (ii) saber se houve comprovação do inadimplemento salarial ou se incumbia ao ente público demonstrar o pagamento das verbas reclamadas; e (iii) saber se o atraso no pagamento de salários de servidor público, por si só, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão não está alcançada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, pois a ação foi ajuizada em 19/12/2008 e as parcelas cobradas referem-se aos salários dos meses de novembro e dezembro do mesmo ano.
4. Comprovada a prestação de serviços pela autora, incumbia ao Município demonstrar o efetivo pagamento das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da ausência de apresentação de documentação idônea que comprovasse o adimplemento da obrigação.
5. A condenação ao pagamento das verbas salariais mostra-se correta, pois não se pode impor à servidora o ônus de provar fato negativo consistente no não recebimento da remuneração.
6. O mero atraso no pagamento de salários de servidor público, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, o que não se verificou no caso concreto, em que o atraso refere-se apenas a dois meses de remuneração e não há prova de repercussão excepcional na esfera pessoal da autora.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que se firmou no sentido de que “os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial.” (AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1. É ônus do ente público comprovar o pagamento das verbas salariais reclamadas por servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. O mero atraso pontual no pagamento de salários de servidor público, sem demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, art. 405; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.521.218, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04.09.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000392-20.2019.8.05.0033, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 02.02.2026; TJBA, Apelação nº 8000294-94.2017.8.05.0133, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação
n. 0002018-51.2009.8.05.0264
,
que tem como parte
APELANTE: Município de Gongogi
e parte
APELADO: LUCIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SOUZA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,